Tribunal: STF
Processo: AI 216905
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário trabalhista: descabimento: acórdão
recorrido que decidiu questão relativa ao reconhecimento de provas:
alegada ofensa ao texto constitucional, que, se ocorresse, seria
reflexa ou indireta que não enseja RE (Súmulas 636 e 279);
inexistência, ademais, de negativa de prestação jurisdicional ou
violação dos princípios compreendidos nos artigos 5º, XXXV, LIV e
LV, e 93, IX, da Constituição Federal